Tribunal: TJDFT
Processo: 0728163-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0728163-16.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RALPH EVANGELINO RIBEIRO MOHN IMPETRANTE: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ, DIOGO DE MYRON CARDOSO PONZI, PEDRO PAULO LIRA YOUNG, CÁTIA MENDONÇA DOS SANTOS, JOÃO MARCO GOMES DE REZENDE AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ DECISÃO Indefiro o pedido apresentado pelos causídicos (ID 13714081), porquanto não há que se falar em afronta ao contraditório, o qual foi devidamente observado, uma vez que os impetrantes são os subscritores da presente peça do writ, razão pela qual inexiste motivo para o adiamento do julgamento. Outrossim, eventual pretensão de sustentação oral poderá ser realizada por ocasião da sessão de julgamento que ocorrerá amanhã, dia 23.01.2020. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator